Tribunal: STF
Processo: ARE 861473
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COISA JULGADA. EFEITOS FUTUROS. RELAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 



    1. A matéria relativa aos limites temporais dos efeitos futuros da coisa julgada nas relações jurídicas de trato continuado e sua relação com a autoridade das decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal é constitucional e merece exame por esta Corte. 



    2. Embargos de declaração providos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e determinar o regular processamento do recurso extraordinário.